Tribunal: TJSP
Processo: 4023304-55.2013.8.26.0114
Classe: Remessa Necessária Cível / Adicional por Tempo de Serviço
Órgão julgador: Paulo Barcellos Gatti
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-06-22
Data de publicação: 2020-07-01

Ementa:
RECURSO SOBRESTADO (ART. 1.030, INCISO II, DO CPC/2015) – REEXAME NECESSÁRIO – SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL – LEI ESTADUAL No 500/74 – SEXTA-PARTE – CONSECTÁRIOS LEGAIS - LEI FEDERAL No 11.960/2009 – Irresignação da Fazenda Pública que se limita ao reconhecimento da aplicabilidade da LF no 11.960/2009 aos processos ainda em curso e independentemente da matéria versada - inviabilidade –

Ementa:
RECURSO SOBRESTADO (ART. 1.030, INCISO II, DO CPC/2015) – REEXAME NECESSÁRIO – SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL – LEI ESTADUAL No 500/74 – SEXTA-PARTE – CONSECTÁRIOS LEGAIS - LEI FEDERAL No 11.960/2009 – Irresignação da Fazenda Pública que se limita ao reconhecimento da aplicabilidade da LF no 11.960/2009 aos processos ainda em curso e independentemente da matéria versada - inviabilidade – convergência entre o entendimento exposto no v. acórdão e aqueles formados, sob o regime dos recursos repetitivos, no julgamento do REsp no 1.492.221/PR (STJ, Tema no 905) e do RE no 870.947/SE (STF, Tema no 810) – sistemática de sobrestamento prevista no art. 1.030, inciso II, do CPC/2015 – devolução dos autos à Turma Julgadora para eventual Juízo de adequação - decisão mantida. Retratação indevida.